Tribunal: TJMT
Processo: 1004736-56.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004736-56.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[LUCIANO DA COSTA SAMPAIO - CPF: 798.821.291-53 (ADVOGADO), ARTUR ROCHA DE SOUSA - CPF: 086.420.141-99 (PACIENTE), 2 VARA CRMINAL DE VILA RICA - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAINA GOMES FERREIRA - CPF: 061.502.981-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DOS SANTOS SILVA - CPF: 085.129.111-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DA COSTA SAMPAIO - CPF: 798.821.291-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE NÃO CONHECIDA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

2.A prisão ocorreu durante diligência policial destinada a cumprir mandado de prisão contra terceiro, que se encontrava na residência do paciente e de sua companheira, resultando em confronto armado e na morte do alvo. Na ocasião, foram apreendidos mais de 3kg de entorpecentes, balanças de precisão, máquina de cartão e um caderno com anotações e o estatuto de uma facção criminosa.

3.A defesa pleiteia a revogação ou o relaxamento da prisão, sustentando, em síntese: (i) nulidade por violação de domicílio; (ii) ausência de fundamentação concreta da decisão constritiva; (iii) inexistência de provas da participação do paciente nos delitos; (iv) condições pessoais favoráveis; e (v) cabimento de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de nulidade por violação de domicílio, não submetida à análise do juízo de primeiro grau, pode ser apreciada por esta Corte, sob pena de supressão de instância; e (ii) definir se a manutenção da prisão preventiva está justificada pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública, diante dos indícios de autoria e da gravidade concreta do delito.

III. Razões de decidir

5. A tese de nulidade por violação de domicílio não pode ser conhecida, pois não foi apreciada na instância de origem, e sua análise em habeas corpus, por demandar dilação probatória, configuraria indevida supressão de instância.

6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, não se baseando na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos que demonstram o periculum libertatis.
7. Os indícios de autoria e materialidade são robustos, extraídos de um conjunto probatório que inclui: (i) a prisão em flagrante em imóvel reconhecido pelo paciente como sua residência; (ii) a apreensão da sua certidão de nascimento no local; (iii) a sua admissão de convivência com a corré; e (iv) sua fuga coordenada durante o confronto armado.
8. A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela expressiva quantidade de drogas, pela apreensão de petrechos de mercancia (balanças, máquina de cartão) e, principalmente, pela existência de um caderno com o estatuto e a contabilidade de facção criminosa, indicando que o local funcionava como ponto de apoio logístico para a organização.
9. A periculosidade dos envolvidos é acentuada pelo contexto de confronto armado com a polícia, que resultou na morte de um dos suspeitos no local.

10. O vínculo do paciente com a traficância é reforçado por relatório de investigação que, a partir da análise de dados de terceiro, revelou transações financeiras recorrentes para sua companheira e diálogo que o identifica, pelo nome "Harthur", como o "marido" que realizava a venda de drogas no local.

11. A tese de mero usuário é incompatível com o conjunto probatório, que aponta para a participação em uma estrutura organizada de tráfico, afastando a alegação.

12. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, por si sós, não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os seus requisitos legais, conforme entendimento consolidado.
13. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e desarticular a atuação de suposta organização criminosa estruturada.

IV. Dispositivo e tese

14. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.
Tese de julgamento: “1. A alegação de nulidade por violação de domicílio, quando não submetida ao juízo de origem e dependente de dilação probatória, não pode ser conhecida em habeas corpus, sob pena de supressão de instância. 2. A prisão preventiva para garantia da ordem pública se justifica pela gravidade concreta do delito, demonstrada pela grande quantidade de drogas, apreensão de petrechos de mercancia, material de facção criminosa e pelo contexto de confronto armado. 3. A tese de mero usuário resta afastada quando as circunstâncias do flagrante indicam o envolvimento em estrutura de mercancia. 4. As condições pessoais favoráveis do agente não são suficientes, por si sós, para revogar a custódia cautelar, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n. 1048220-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 17.02.2026; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de ARTUR ROCHA DE SOUSA, preso preventivamente por decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos nº 1002601-55.2025.8.11.0049.

A defesa sustenta que o paciente, jovem de 19 anos, foi preso em flagrante em 16/10/2025, na residência de sua companheira, durante diligência policial destinada ao cumprimento de mandado de prisão contra terceiro (Willian dos Santos Silva).

Afirma que o paciente seria apenas usuário e que Willian dos Santos Silva estava na residência justamente para lhe vender cigarros de maconha. Defende que inexiste prova de sua participação em tráfico de drogas ou vínculo com organização criminosa. Aduz que com ele não foram apreendidos drogas, armas, valores ou quaisquer elementos indicativos de mercancia.

Argumenta a impetração que:

· a prisão preventiva foi decretada com fundamentação genérica, baseada na gravidade abstrata do delito, sem individualização da conduta do paciente;

· não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
);

· houve ilegalidade na entrada policial no domicílio, por ausência de mandado judicial ou situação flagrancial prévia que justificasse o ingresso;

· o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes;

· são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

Requer, liminarmente, a revogação/relaxamento da prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem, com possibilidade subsidiária de aplicação de medidas cautelares alternativas, além da oitiva do Ministério Público e requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento parcial da ordem – suscitando preliminar de supressão de instância quanto à tese de invasão de domicílio – e, na parte conhecida, pela denegação.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o
habeas corpus
fustiga segregação cautelar apontando carência de fundamentação concreta e de lastro probatório quanto à participação do paciente em tráfico de drogas ou vínculo com organização criminosa, suscita nulidade por alegada invasão de domicílio e aventa a desproporcionalidade da medida, ante as condições pessoais favoráveis do paciente.

No parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça suscita preliminar relativa à supressão de instância quanto à tese de nulidade do ingresso domiciliar.

PRELIMINAR –
não conhecimento quanto a alegação de violação de domicílio por supressão de instância

A defesa argui a nulidade das provas obtidas mediante o ingresso policial na residência do paciente, sustentando que a diligência ocorreu sem mandado judicial, no período noturno, sem consentimento válido e baseada em informações referentes a terceira pessoa, e o resultado da busca não convalida a ilicitude inicial.

Compulsando os autos, verifica-se que tais argumentos não foram submetidos à apreciação na primeira instância. O tema não foi debatido na audiência de custódia, tampouco foi objeto de pedido de relaxamento ou revogação específico perante o juízo
a quo
antes desta impetração.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou para inaugurar debate sobre temas não enfrentados pelo juízo natural da causa, sob pena de indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, salvo em casos de ilegalidade flagrante e incontroversa, o que não se verifica de plano neste caso.

Ademais, confrontar a versão dos policiais (de que havia informações de inteligência, flagrante de crime permanente e reação armada) com a versão da defesa (de que a entrada foi arbitrária e sem justa causa) demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do
writ
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. [...] I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações de nulidade por
invasão de domicílio
e flagrante forjado podem ser acolhidas sem dilação probatória [...]. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As alegações de flagrante forjado e
invasão de domicílio demandam análise profunda de provas, o que é inviável na via célere do habeas corpus
. [...] Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de nulidades que demandam dilação probatória é incompatível com o rito do habeas corpus.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10482205820258110000, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 17/02/2026, Gabinete 1 - Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/02/2026).

Nesse contexto, acolhe-se a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça para não conhecer do
habeas corpus
no tocante à alegação de nulidade por violação de domicílio.

MÉRITO

No mérito, a ordem deve ser denegada.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), demonstrando a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
através de elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à gravidade abstrata do delito.

A materialidade e os robustos indícios de autoria, que vinculam o paciente ao local dos fatos e à complexa estrutura delitiva, são extraídos de um conjunto probatório convergente e multifacetado, o qual afasta, de plano, a alegação de que ele seria um usuário, terceiro alheio ou um mero visitante ocasional no imóvel utilizado como base para as atividades ilícitas.

A conexão do paciente com o endereço da Rua Colibris, nº 36, é solidamente demonstrada por, no mínimo, quatro fontes distintas:

1. Declaração Jurídica Própria: Na procuração
ad judicia
outorgada a seu patrono para este habeas corpus (ID 344455367), o próprio paciente, de livre e espontânea vontade, declara como seu domicílio o endereço "Rua Colibris nº 36 Bairro Cidade Jardim", o exato local do flagrante.

2. Confissão em Interrogatório: Durante seu interrogatório formal (ID 344455373 – pag. 95), ao ser questionado, o paciente afirmou textualmente que
"a referida casa é sua"
, uma admissão direta de sua posse e residência no imóvel.

3. Prova Material no Local do Crime: O Termo de Exibição e Apreensão (ID 344455373 – pag. 40) comprova que a
"Certidão de Nascimento em Nome de Artur Rocha Sousa"
foi encontrada dentro do imóvel, corroborando, por meio de evidência física, sua vinculação permanente ao local.

4. Admissão de Convivência: O paciente também admitiu em seu interrogatório que Laina Gomes Ferreira, corré no processo, é sua
"esposa - convivente",
estabelecendo o nexo familiar e residencial no epicentro das atividades criminosas.

Estabelecida a inequívoca ligação do paciente com o imóvel, a gravidade concreta da conduta exsurge das circunstâncias da prisão. O local não era uma simples residência, mas um ponto de apoio logístico para uma organização criminosa, onde foram apreendidos mais de 3kg de entorpecentes, além de petrechos de mercancia (balanças de precisão, máquina de cartão) e, de forma contundente, material documental da facção (caderno com estatuto e contabilidade do grupo).

O cenário ganha contornos de maior gravidade pelo contexto de confronto armado que se estabeleceu antes de se aperfeiçoar a segregação cautelar. A prisão ocorreu após um dos ocupantes do imóvel no dia dos fatos, Willian dos Santos Silva (vulgo "Theo"), efetuar disparos contra a guarnição policial, enquanto o paciente e sua companheira evadiam-se coordenadamente pulando muros vizinhos.

Tal
modus operandi
denota a periculosidade concreta dos envolvidos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo para garantir a ordem pública.

Os indícios de autoria e habitualidade delitiva são reforçados pelo Relatório de Investigação da Polícia Civil (ID 344455371)do qual se extrai que a análise de dados de terceiro (Gustavo Henrique Sonccini da Silva) revelou transações financeiras recorrentes (20 transferências via Pix) para a companheira do paciente, Laina, e, de forma crucial, um diálogo datado de 12/12/2024, em que o interlocutor narra ter adquirido drogas no "barraco" diretamente com o "marido" de Laina, a quem se refere como "Harthur".

Vejamos o trecho da interceptação:

CONVERSA COM LAINA GOMES FERREIRA – CPF: 061.502.981-75 Rede social (instagram): @lainagomesferreira Cel: 66992315807 Data: 12/12/2024 · Gustavo: Em, eu vim aqui no teu barraco aqui e
peguei 200 conto de corre
, porque
tu não tava
e eu
peguei com teu marido
,
com o Harthur
. Era 150 de raio e 50 de chá pra um colega meu ali. · Laina: tu mandou no pix foi? · Gustavo: Foi, eu mandei no pix do Harthur aí, que ele me passou aí. 250, os 200 daquela hora e mais os 50 que eu busquei depois.
(G.N.) (ID 344455371 – pag. 55) G.n.

Embora a grafia esteja diferente ainda não é possível afastar a identidade do paciente da pessoa de "Hartur" tendo em vista seu próprio histórico criminal, que inclui um Termo Circunstanciado (TCO 152.5.2025.2275) por falsa identidade (ID 211765607), indicando um padrão de ocultação pela modificação voluntária do nome.

Ainda que a elucidação definitiva sobre a duplicidade de nomes seja matéria afeta à instrução, a sobreposição de indícios (convivência marital admitida, residência no local, fuga conjunta e histórico criminal) cria um quadro de prova indiciária forte e suficiente para a fase cautelar.

Diante disso, a tese defensiva de que o paciente seria mero usuário resta logicamente prejudicada. A condição de suposto integrante de uma estrutura criminosa, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas, pela presença de apetrechos de mercancia, pela contabilidade do tráfico, pelo estatuto de facção encontrado em sua residência e pela sua participação em uma fuga coordenada durante um confronto armado, transcende a figura do simples usuário e o insere, ao menos em nível indiciário, na cadeia do tráfico organizado.

A análise aprofundada da autoria demanda dilação probatória, mas, para a custódia cautelar, os elementos coligidos são suficientes.

O quadro é reforçado pelo fato de que a corré Laina teve a ordem de Habeas Corpus denegada em julgamento conexo (HC 1043237-16.2025.8.11.0000), mantendo-se a coerência na segregação do núcleo associativo.

Por fim, no que tange às condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), é pacífico o entendimento de que estas, por si sós, não garantem o direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme o Enunciado Orientativo nº 43 da TCCR/TJMT.

Vejamos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter a reiteração delitiva e desarticular a atuação de integrantes de suposta organização criminosa estruturada.

Ante o exposto, conhece-se parcialmente da ordem e, nesta extensão, denega-se, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026